Tribunal: STF
Processo: RE 460566
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.